Tribunal: TJDFT
Processo: 0749598-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora dos rendimentos salariais. Possibilidade. Comprometimento da subsistência familiar. Não comprovado. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é se a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da parte executada compromete sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada em determinadas circunstâncias, com vistas a garantir maior efetividade ao processo.
4. É possível a constrição de percentual módico da remuneração do executado, desde que não haja comprometimento de sua subsistência nem da de sua família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, inc. IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.03.2021; TJDFT, Acórdão 1322275, Agravo de instrumento n. 07222415720208070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10.03.2021.